Tribunal: TJES
Processo: 5025799-85.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025799-85.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINE BRAGA FALCAO
RECORRIDO: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE APÓS ALTERAÇÃO DE GRADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a instituição de ensino à restituição de valores cobrados a maior nas mensalidades, após erro no cálculo decorrente de alteração na grade curricular. A sentença, contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança errônea de mensalidade escolar, decorrente de falha administrativa da instituição de ensino, é suficiente para configurar danos morais indenizáveis, independentemente da inscrição em cadastros de inadimplentes ou de outra situação vexatória.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida é de consumo, regida pela Lei nº 8.078/1990.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o simples inadimplemento contratual ou a cobrança indevida, quando não acompanhada de inscrição em cadastros restritivos de crédito ou de situação que exponha o consumidor a constrangimento público, não gera dano moral in re ipsa. 5. No caso concreto, embora evidenciado o erro na cobrança e o transtorno administrativo para a retificação, a situação não ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano e do prejuízo material, este já reparado pela determinação de restituição dos valores. Ausente comprovação de abalo psicológico grave ou violação aos direitos da personalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança indevida de mensalidade escolar decorrente de erro administrativo, sem reflexos externos gravosos como a negativação do nome do consumidor, configura mero inadimplemento contratual. 2. A ausência de comprovação de situação vexatória ou abalo psicológico impede a condenação em danos morais, restringindo-se a reparação à esfera material.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5025799-85.2024.8.08.0012

RECORRENTE: JAQUELINE BRAGA FALCÃO

RECORRIDA: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE APÓS ALTERAÇÃO DE GRADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a instituição de ensino à restituição de valores cobrados a maior nas mensalidades, após erro no cálculo decorrente de alteração na grade curricular. A sentença, contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança errônea de mensalidade escolar, decorrente de falha administrativa da instituição de ensino, é suficiente para configurar danos morais indenizáveis, independentemente da inscrição em cadastros de inadimplentes ou de outra situação vexatória.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida é de consumo, regida pela Lei nº 8.078/1990.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o simples inadimplemento contratual ou a cobrança indevida, quando não acompanhada de inscrição em cadastros restritivos de crédito ou de situação que exponha o consumidor a constrangimento público, não gera dano moral in re ipsa. 5. No caso concreto, embora evidenciado o erro na cobrança e o transtorno administrativo para a retificação, a situação não ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano e do prejuízo material, este já reparado pela determinação de restituição dos valores. Ausente comprovação de abalo psicológico grave ou violação aos direitos da personalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança indevida de mensalidade escolar decorrente de erro administrativo, sem reflexos externos gravosos como a negativação do nome do consumidor, configura mero inadimplemento contratual. 2. A ausência de comprovação de situação vexatória ou abalo psicológico impede a condenação em danos morais, restringindo-se a reparação à esfera material.”

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória c/c Revisão de Mensalidade movida por
JAQUELINE BRAGA FALCÃO
em face de
MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA.

Na inicial, a autora narra que é aluna do curso de Direito da instituição ré. Aduz que, em 02/08/2024, ao realizar a rematrícula, solicitou cotação para uma grade específica (2 disciplinas EAD e 2 presenciais), sendo-lhe ofertado o valor de mensalidade de R$338,15.

Relata que, posteriormente, solicitou a troca de uma disciplina (“Direito Processual Civil IV” por “Direito Constitucional II”), tendo sido informada pelo setor financeiro que não haveria alteração de valor. Contudo, após a efetivação da troca, a mensalidade foi majorada para R$394,42 e, na sequência, para R$412,39, a despeito de a nova disciplina possuir valor inferior à anteriormente contratada.

Alega que tentou solucionar a questão administrativamente por diversas vezes, sem êxito. Informa que, para evitar restrições acadêmicas e financeiras, viu-se compelida a pagar os boletos com valores a maior, desembolsando montantes superiores a R$500,00 com encargos. Pleiteou a revisão da mensalidade, a restituição em dobro do indébito e a indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 14839669), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido em parte o pedido, via de consequência, condeno a requerida no pagamento à autora da quantia de R$722,44, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 14839674), pugnando pela reforma parcial da sentença exclusivamente para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 14839677), ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que presentes os requisitos legais, conforme documentos comprobatórios de hipossuficiência anexados ao ID 14957999 e seguintes.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca. Recebo-o

apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à ocorrência, ou não, de danos morais indenizáveis decorrentes da falha na prestação do serviço da ré, consubstanciada na cobrança errônea de mensalidades após alteração de grade curricular.

Em que pese o inegável aborrecimento vivenciado pela recorrente ao tentar retificar o valor de sua mensalidade, fato este reconhecido na sentença de origem que determinou a restituição dos valores, entendo que a situação narrada não transborda os limites do mero dissabor cotidiano e do inadimplemento contratual, incapaz de gerar ofensa aos direitos da personalidade.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o simples inadimplemento contratual ou a cobrança indevida, sem reflexos externos gravosos (como a negativação), não gera dano moral in re ipsa. O prejuízo suportado pela autora é de ordem estritamente material e será integralmente reparado mediante a restituição dos valores pagos a maior.

Portanto, não havendo comprovação de situação vexatória, humilhação pública, perda do tempo útil em patamar que comprometeria a rotina vital da autora, ou abalo psicológico grave, a manutenção da sentença de improcedência quanto aos danos morais é medida que se impõe, mantendo-se a condenação restrita à esfera material.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,, mantendo incólume a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)